Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-20.2017.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007164-20.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 329.508.291-04 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

DA PRESCRIÇÃO

A preliminar, sem necessidade de qualquer delonga, deve ser novamente rejeitada, uma vez que se trata de mera reiteração de argumentos já rechaçados na sentença pelo magistrado de origem com fundamentação consistente e calcada na lei e na jurisprudência, conforme cito:

Assim, entendo que as vantagens que o servidor adquiriu durante o tempo de efetivo exercício, incorporam-se ao seu patrimônio funcional, não obstante a ausência de indeferimento para o gozo da licença-prêmio, enquanto a parte Autora estava na ativa, a aposentadoria não exonera o Estado da respectiva indenização da licença-prêmio. Nesse sentido a decisão proferida pelo Des. Ricardo Dip (Agravo Interno nº 822.148-5-9): “1. A jurisprudência do STJ inclina-se ao entendimento de que a “prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licença-prêmio e férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria” (Min. Gilson Dipp). 2. Se, em virtude do óbice da aposentadoria, o servidor estatal mais não pode desfrutar licença-prêmio, férias, tem ele direito a indenizar-se, sob pena de locupletamento ilícito da Fazenda Pública. Precedentes cônsonos do STJ”.

Ainda, nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA – AFASTAMENTO - DIREITO ASSEGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Enquanto o administrado mantiver o seu vínculo com a Administração Pública, o servidor público, em atividade, poderá usufruir as férias e as licenças-prêmios adquiridas. O termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, para servidores que pleiteiam a indenização por períodos de licenças-prêmio não gozados é a data do ato de aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível o usufruto. 2. Não há dúvidas de que o servidor público aposentado que não usufruiu a licença prêmio quando da atividade, tem o direito de ver o benefício ser convertido em pecúnia, pois, caso contrário, estaria proporcionando enriquecimento ilícito da Administração Pública, já que o Apelado, por estar aposentado, não teria como usufruir de tais licenças.3. Não se nega a existência da Lei Complementar Estadual nº 59/99, a qual veda a conversão da licença prêmio em pecúnia. No entanto, a referida lei somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois, se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela. A aplicação desta lei somente deve ocorrer quando o servidor público se encontrar na atividade, pois caso contrário, será apenas letra morta, sem qualquer aplicabilidade e efetividade.4. Estando a questão em discussão, em sede de repercussão geral no plenário do STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, entendo que também que os juros moratórios deverão incidir, desde a data que o pagamento deveria ter sido efetuado, à taxa de 6% ao ano até o dia 29/6/2009 – data da modificação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e após tal data, devem corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança. Já a correção monetária deve ser feita pelo INPC até 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E. 5. Apelo parcialmente provido.” (Ap 16530/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 17/11/2017).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a autora poderia usufruir da licença prêmio, mas a partir da aposentadoria.

Trago o entendimento firmando pelo STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1639534/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO

(...). O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. (...).
(STJ - REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015). (Destaquei).

Assim, levando-se em conta que a autora foi aposentada em 13/08/2014, e ajuizou a presente ação de cobrança em 19/09/2017, não há se falar em prescrição da licença-prêmio não gozada.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito nenhum reparo a ser feito na sentença, porquanto, inclusive houve parecer administrativo favorável ao pagamento da verba pleiteada, no entanto, não houve a quitação da mesma.

Há nos autos parecer acostado nº 218/SGP/SEG/2015 da Secretaria de Estado e Gestão, de 19/01/2015, informando que efetivamente a parte Autora faz jus a indenização de 03 (três) meses de licença prêmio referente aos quinquênios de 08/05/2009 a 07/05/2014, conforme se depreende do mencionado parecer:
“Destarte, como a servidora aposentada não usufruiu, não converteu em espécie e nem teve averbado para contagem em dobro para fins de aposentadoria 03 (três) meses de licença prêmio, referente ao quinquênio de 08/05/2009 a 07/05/2014 (03 meses), conforme declaração de fls. 08 dos autos, faz jus à indenização pretendida”
.

Na sequência, verifico ainda, a decisão do processo administrativo nº 566215/2014 e apenso 16964/2015, que foi recomendado a aprovação do Parecer nº 218/SGP/SEG/2015, por seus próprios fundamentos, assinados por Débora Lopes Gagini – Superintendente de Gestão de Pessoas, e por Cláudio Nogueira Dias – Secretário-Adjunto de Gestão de Pessoas.

A promovente afirma que
apesar de devidamente apurado em 20/01/2015 e homologado pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão em 04/02/2015, o feito encontra-se paralisado até o presente momento aguardando solicitação de dotação orçamentária junto ao órgão de origem, para em seguida ser submetido a autorização pelo Secretário de Estado de Gestão, e, após, remessa à Coordenadoria de Manutenção da Superintendência de Gestão de Pessoas para implantar o pagamento.

A promovente afirma que a razoável duração do processo é um direito constitucional assegurado a todo cidadão, ainda mais no caso em tela, onde a postergação do pagamento administrativo de suas verbas incontroversas de natureza salarial, esta nitidamente acarretando prejuízos de ordem patrimonial a servidora aposentada, haja vista que tais verbas tem caráter alimentar e o estado de necessidade pelo qual tem passando ao longo deste tempo, sobretudo atualmente, após ser diagnosticada com neoplasia maligna de mama CID 10 – C50.9, estágio clínico IV com doença metastática óssea em tratamento anti-neoplásico sistêmico, conforme comprovado nos autos.

Pois bem.

Em que pese as alegações da parte promovida entendo que a sentença não merece reparos.

É certo que a licença-prêmio deve ser gozada e usufruída quando o servidor se encontra em atividade perante a administração pública, pois esta tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se a servidora não usufruiu de sua licença-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à administração pública a não ser indenizar tal direito, ante a impossibilidade fática de usufruí-la, visto que se encontra aposentada.

Portanto, é imperiosa a necessidade de se indenizar a licença-prêmio não gozada pela servidora durante o tempo que estava em atividade quando aperfeiçoados os requisitos necessários à sua fruição, como é o caso dos autos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) ) Destaquei

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA —
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE
— FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório
. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte” (TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Nenhum reparo, pois, há de ser feito na sentença, uma vez que prolatada com fundamentação adequada e embasada na lei e na jurisprudência correlata, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os

juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, o que fora observado na sentença.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020